Tribunal: TJDFT
Processo: 0001481-62.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001481-62.2015.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUBER DELANNO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO BESERRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Em sede de contrarrazões (ID 20962014), suscita o apelado preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, com amparo no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Todavia, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, tal questão não foi arguida na 1a fase, de modo que deverá ser oportunizado ao autor se manifestar sobre o tema, em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que inaugura a “vedação à decisão-surpresa”, ao estabelecer que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Assim, na esteira do entendimento supra, e ainda em atenção ao princípio da colaboração, disposto no art. 6o do CPC, manifeste-se o recorrente sobre a questão prefacial ventilada pelo recorrido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador